Tribunal: TJMT
Processo: 1002716-07.2017.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002716-07.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRA PIRES DA SILVA - CPF: 009.323.501-19 (RECORRENTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), SMZ COMERCIO E MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS LTDA - ME - CNPJ: 21.593.745/0001-81 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002716-07.2017.8.11.0001
.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Cuiabá.

Recorrente: ALEXANDRA PIRES DA SILVA.

Recorridos: SMZ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS LTDA-ME, ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO E SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNIA DE PROPRIEDADE DO BEM – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
DETRAN/MT, ESTADO DE MATO DE GROSSO E SUZUKI MOTOS DO BRASIL RECONHECIDA NA SENTENÇA – MANTIDA – DIVERSAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DA RECLAMADA FRUSTRADAS – REQUERIDA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - NECESSIDADE
DE CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Destarte, além dos recorridos Detran/MT e Estado de Mato Grosso

não integrarem a relação jurídica primária da qual a autora pretende extrair efeitos negativos, não há incerteza quanto à exata interpretação do contrato. Como dito, há, aparentemente, tão somente, inadimplemento contratual, e nesse contexto, eventual responsabilização civil e o cumprimento da avença firmada entre particulares deve ser perseguida no juízo próprio, não privativo da Fazenda Pública e suas autarquias.

2.

Do mesmo modo, mantenho a ilegitimidade passiva da requerida e
Suzuki Motos do Brasil
reconhecida na sentença, visto que não participou a relação contratual avençada entre as partes.

3.

Nos termos do artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro,
em caso de transferência da propriedade, compete ao comprador o ônus de realizar a transferência administrativa do bem
.

4.

No caso, houve diversas tentativas frustradas para a efetiva triangulação processual, cujas circunstâncias permitem concluir que a requerida está em local incerto e não sabido.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida Suzuki Motos Administradora de Consórcio LTDA (Suzuki Motos do Brasil), e em relação a ela, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ainda, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em relação à promovida
SMZ Comércio e Manutenção de Motocicletas e Motonetas LTDA-ME,
nos termos do artigo 18, §2º c/c artigo 51, II, todos da Lei 9.099/95. Além disso, determinou o cancelamento da audiência agendada, a exclusão dos entes públicos do polo passivo, considerando o declínio de competência.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

Os recorridos, devidamente intimados, apenas o primeiro requerido apresentou as contrarrazões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos autos que, a reclamante vendeu um veículo motocicleta para a requerida
SMZ Comércio e Manutenção de Motocicletas e Motonetas LTDA-ME, e esta não transferiu a propriedade do bem para seu nome.
Assim, manejou a presente ação, para compelir o Detran/MT a efetuar a transferência da propriedade do bem, para a empresa compradora.

Contudo, em razão das diversas tentativas frustradas de citação da requerida
“SMZ Comércio e Manutenção de Motocicletas e Motonetas LTDA-ME”
, para efetivar a triangulação processual, e devido à necessidade de citação por edital, extinguiu do feito com resolução de mérito, e determinou a remessa dos autos a justiça comum.

A reclamante, insatisfeita, recorre postulando a reforma da sentença.

Pois bem, nota-se da narrativa inicial que a situação dos autos, trata-se de negócio oriundo de

“contrato
de compra e venda
”
não adimplido.

Observa-se a inexistência de pretensão resistida pelo DETRAN/MT ou pelo ESTADO DE MATO GROSSO na inicial, sendo certo que está a Autarquia apta a realizar a transferência do veículo desde que cumprida à legislação pertinente
no tocante ao pagamento de taxas, tributos, vistorias etc.

A compra e venda do veículo firmado entre a autora e a adquirente foi descumprida, de modo que a autora deve adotar as medidas cabíveis contra a parte supostamente inadimplente na relação contratual,
notadamente porque a autarquia de trânsito, bem como o Estado de Mato Grosso, são pessoas jurídicas de direito público estranhas ao negócio entre os particulares
.

Sobre esse tema, o artigo 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro preceitua que,
em caso de transferência de propriedade de veículo, cabe ao novo proprietário o ônus de tomar as providências junto ao órgão competente necessárias para a emissão do novo registro
.

Ainda, conforme o artigo 134 do CTB, cabe ao antigo proprietário informar ao órgão de trânsito a alienação do bem, a fim de prevenir responsabilidades, o que não foi feito, e esse comportamento omissivo da autora foi determinante para a ocorrência dos fatos alegadamente lesivos ao seu direito, vejamos:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade,
o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias
,
cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação’.

Assim, os entes públicos não possuem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandados nesta ação.

Ademais, como bem salientado em sentença,
a ação declaratória é utilizável quando há algum tipo de incerteza vinculada à relação jurídica, o que não se apresenta no caso dos autos em que, aparentemente, o que se tem é mero descumprimento contratual entre as partes alienante e adquirente.

Destarte, além dos recorridos
DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO
não integrarem a relação jurídica primária da qual a autora pretende extrair efeitos negativos, não há incerteza quanto à exata interpretação do contrato. Como dito, há, aparentemente, tão somente, inadimplemento contratual, e nesse contexto, eventual responsabilização civil e o cumprimento da avença firmada entre particulares deve ser perseguida no juízo próprio, não privativo da Fazenda Pública e suas autarquias.

Ademais, a autora pretende o reconhecimento da legitimidade passiva da requerida
Suzuki Motos Administradora de Consorcio LTDA
, contudo, entendo que o referido pleito não comporta acolhimento, na medida em que não participou da relação jurídica contratual (objeto deste litígio) o que implica na ausência de responsabilização civil, conforme se denota do contrato anexo a inicial.

A propósito:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR
– APLICABILIDADE DO ART. 134, CTB MITIGADO PELA JURISPRUDÊNCIA QUANDO COMPROVADA A VENDA DO BEM - EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO.
É da responsabilidade do comprador do veículo proceder à transferência de propriedade do bem perante o DETRAN e, como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega.
A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo. (TJ-MT - AC: 10002954520218110020, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023).

Da mesma forma, impõe-se a manutenção da sentença em relação à requerida
SMZ Comércio e Manutenção de Motocicletas e Motonetas LTDA-ME
, isso porque, conforme exarado na sentença, este processo está em tramitação desde 04/10/2017, foram realizadas inúmeras tentativas de citação da referida empresa,
inclusive houve citação por edital (ID.

204490157), porém, todas as tentativas restaram infrutíferas posto que a requerida não foi encontrada.

Sobre esse tema, o artigo 66, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95, assim dispõe:

"
Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado. Parágrafo único
. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei .”
(Grifei).

No caso, não houve qualquer presunção do magistrado de que a reerguida não seria localizada quando da citação, porquanto, efetivamente procurada para tal mister e não encontrada pelo oficial de justiça, conforme as diversas certidões negativas acostadas ao feito.

Portanto, depois de inúmeras tentativas frustradas de citação pessoal da requerida para efetivação da triangulação processual, cujas circunstâncias permitem concluir que a reclamada está em local incerto e não sabido, razão pela qual, autoriza-se o envio do feito à Justiça Comum.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC.
RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DIVERSAS TENTATIVAS FRUTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA.
REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 319 do Código de Processo Civil, a inicial trará, dentre outros, o domicílio e a residência do réu. Avulta-se a questão no âmbito dos juizados especiais, tendo em vista o regramento próprio, como o impedimento de citação por edital (art. 18, § 2º, Lei n. 9.099/1995) e os princípios que grassam o microssistema (oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade – art. 2º, Lei n. 9.099/1995).

2.
Hipótese dos autos em que houve diversas tentativas frustradas para a efetiva triangulação, cujas circunstâncias permitem concluir que o réu está em local incerto e não sabido.

3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1021820-98.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023, Publicado no DJE 04/12/2023).

“CERCEAMENTO DE DEFESA –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO EDITALÍCIA – DECLINIO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL EM FAVOR DO JUÍZO FAZENDÁRIO COMUM
– RECURSO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
O cerceamento de defesa, ante a impossibilidade de realização de citação por edital em sede de Juizado Especial, justifica o declínio da competência jurisdicional em favor do Juízo Fazendário Comum.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000527-56.2017.8.11.0001, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/02/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/02/2020).

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024